Tribunal: STF
Processo: ARE 1464568
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. LEI 13.467/2017. RITO SUMARÍSSIMO. HORAS EXTRAS. ACORDO DE COMPENSAÇÃO. PRESTAÇÃO DE HORAS EXTRAS HABITUAIS.INVALIDADE (SÚMULA 85, IV, DO TST).



    1. No caso, o Tribunal Regional considerou inválido o regime de compensação, diante da prestação de horas extraordinárias habituais. Decisão em consonância com o item IV da Súmula 85 do TST.



    2. A revisão do entendimento exarado pelo Tribunal Regional demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso de revista, consoante estabelece a Súmula 126 do TST.



    3. As razões recursais não desconstituem os fundamentos da decisão agravada. Agravo não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XIII, XIV e XXVI; e 8º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De início, cumpre destacar que o caso em tela não se enquadra no tema 1.046 da Tabela de Repercussão Geral do STF, relativo à discussão sobre a validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não garantido na Constituição Federal. A rigor, não se controverte acerca da validade ou não da norma coletiva, mas, sim, quanto ao seu cumprimento pela ré.



    Em relação ao mérito, o Tribunal Regional, ao examinar o contexto fático-probatório dos autos, insuscetível de reexame por óbice da Súmula 126 do TST, concluiu pela invalidade do acordo de compensação de jornada, porquanto havia prestação de horas extraordinárias habituais, determinando a aplicação da Súmula 85, IV, do TST.



    A Corte a quo registrou que, “analisando-se as folhas de pontos do reclamante (ID. 35f5431) juntadas aos autos, vê-se que o obreiro laborou habitualmente em sobrejornada, excedendo o limite máximo previsto em lei”.



    Com efeito, a prestação habitual de horas extras constitui descumprimento material do regime compensatório, o que torna inválido osistema de compensação de horário. Dessa forma, tendo a Corte de origem constatado que havia habitual extrapolamento da jornada, não há como reconhecer a validade do acordo de compensação.



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente